Tribunal: STJ
Processo: 5002750-67.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022863 - MS(2025/0307896-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALISSOM DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: A C B (MENOR)
AGRAVADO
: ARCANGELA BRAGA CONTI
AGRAVADO
: CELIA DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: CLAUDIO JOAO BRAGA
AGRAVADO
: CRISTIANE SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: ERICO SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: FABIO DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: FLORA BRAGA LOPES
AGRAVADO
: LUIZ DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ RENATO BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO JANONI BRAGA
AGRAVADO
: MARCIO BRAGA
AGRAVADO
: MARIA REGINA BRAGA LAGONEGRO
AGRAVADO
: RAMALIA APARECIDA JANONI BRAGA
AGRAVADO
: ROBERTO BRAGA
AGRAVADO
: RODRIGO BARREIRAS BRAGA
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA
AGRAVADO
: RUBENS BRAGA
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL. NÃO VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
DESPROVIMENTO DO
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o
exequente busca a incorporação do percentual de 28,86% em sua
remuneração. Na sentença, foi reconhecida a ilegitimidade ativa e extinto o
processo, sem resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA54712842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 66a7b3cf-862a-4a2d-a5bf-7d572b3eefa4

II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.035,
502, 503, 507 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 66a7b3cf-862a-4a2d-a5bf-7d572b3eefa4

Documento eletrônico VDA54712842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 66a7b3cf-862a-4a2d-a5bf-7d572b3eefa4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022863 - MS (2025/0307896-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALISSOM DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: A C B (MENOR)
AGRAVADO
: ARCANGELA BRAGA CONTI
AGRAVADO
: CELIA DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: CLAUDIO JOAO BRAGA
AGRAVADO
: CRISTIANE SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: ERICO SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: FABIO DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: FLORA BRAGA LOPES
AGRAVADO
: LUIZ DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ RENATO BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO JANONI BRAGA
AGRAVADO
: MARCIO BRAGA
AGRAVADO
: MARIA REGINA BRAGA LAGONEGRO
AGRAVADO
: RAMALIA APARECIDA JANONI BRAGA
AGRAVADO
: ROBERTO BRAGA
AGRAVADO
: RODRIGO BARREIRAS BRAGA
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA
AGRAVADO
: RUBENS BRAGA
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL. NÃO VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
DESPROVIMENTO DO
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o
exequente busca a incorporação do percentual de 28,86% em sua
remuneração. Na sentença, foi reconhecida a ilegitimidade ativa e extinto o
Documento eletrônico VDA53820630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 4b351c65-d1c4-4b43-96df-87a86db19b0a

processo, sem resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
prosseguimento da execução.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento
pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal
CPC/2015
de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.035,
502, 503, 507 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o exequente busca a
incorporação do percentual de 28,86% em sua remuneração. Na sentença, foi reconhecida a
Documento eletrônico VDA53820630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 4b351c65-d1c4-4b43-96df-87a86db19b0a

ilegitimidade ativa e extinto o processo, sem resolução do mérito. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
prosseguimento da execução.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a c
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TUTELA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE
PERCENTUAL EM REMUNERAÇÃO. REAJUSTE 28,86%. EFEITOS DA COISA
JULGADA.
1. Cumprimento de sentença no qual o exequente busca a incorporação do percentual de
28,86% em sua remuneração, conforme decidido na Ação Civil Pública no 0005019-
15.1997.4.03.6000.
2. As tutelas coletivas, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, abrangem a
proteção de direitos coletivos, individuais homogêneos e difusos, e visam ao acesso amplo à
Justiça e a reparação de danos coletivos.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.101.937, julgou
inconstitucional a limitação territorial dos efeitos de decisões proferidas em ações civis
públicas, assegurando assim sua eficácia nacional ou regional.
4. Em ações coletivas relacionadas a direitos individuais homogêneos, a sentença possui
efeito erga omnes em caso de procedência, garantindo execução direta sem necessidade de
novo processo de conhecimento.
5. É assegurado o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas,
independentemente da seção judiciária de origem, com efeitos erga omnes, beneficiando todos
os titulares individuais homogêneos, frente à inconstitucionalidade de restrições territoriais,
conforme entendimento do STF.
6. Recurso de apelação provido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA53820630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 4b351c65-d1c4-4b43-96df-87a86db19b0a

[...]
A decisão agravada anirmou que a questão relativa à omissão sobre a inaplicabilidade
do Tema 1075 101 "devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando
qualquer nulidade", e que "a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida de forma
diversa da defendida pelo recorrente não configura omissão ou ausência de fundamentação".
Contudo, com a devida vênia, não há como prevalecer o entendimento de que a questão
foi devidamente enfrentada pelo tribunal de origem, especialmente diante das graves omissões
ocorridas e exaustivamente apontadas pela UNIÃO em seus Embargos de Declaração.
[...]
No mais, a decisão agravada ainda aplicou o entendimento da
ao caso
súmula 7/STJ
concreto, por entender que alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca da
coisa julgada formada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.
Com a devida vênia, Excelência, a aplicação da
é incompatível com a
súmula 7/STJ
fundamentação de que não houve omissão no acórdão recorrido, pois a tese principal da União
é a de que o MPF realizou aditamento à inicial na ACP e, por isso, delimitou expressamente os
efeitos territoriais da decisão.
Ora, se o acórdão efetivamente analisou a tese suscitada pela União, então não há novo
exame do acervo fáticoprobatório dos autos e sim uma revaloração das provas já apreciadas
pelo juízo de origem, o que é admitido em sede de recurso especial. inicial não é suficiente
para delimitar os efeitos da decisão, então não há revolvimento fático, pois a jurisprudência do
STJ entende que "não ofende o princípio da Súmula 7 emprestar-se, no julgamento do
especial, significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão Agravado. Inviável é ter
como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como
verificados"[1].
[...]
Requer ainda, o afastamento da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que dispõe ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, "a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Conforme se verifica nos autos, a União opôs embargos de declaração (fls. 706-724)
contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Nas razões do recurso especial, a
União apontou a omissão quanto a diversos pontos, incluindo a violação aos arts. 502, 503 e
507 do CPC, em razão da impossibilidade de aplicação retroativa do Tema n. 1.075
da Repercussão Geral.
Apesar de a parte recorrente ter suscitado a tese recursal em juízo, no momento
processual oportuno, e novamente por meio dos embargos de declaração, e de o Tribunal de
origem ter rejeitado os aclaratórios, a decisão agravada entendeu que, por a tese de violação
dos arts. 502, 503, 507 não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, estaria ausente
o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
[...]

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53820630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 4b351c65-d1c4-4b43-96df-87a86db19b0a

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
se a ação coletiva for julgada improcedente, os efeitos da decisão não será “erga omnes”
contra os titulares, que poderão ajuizar ações individuais para proteger seus direitos, desde que
não tenham participado da ação coletiva como litisconsortes do autor da ação, conforme
dispõe o artigo 103, § 2o do CDC. Além disso, no âmbito jurisprudencial, reconhece-se a
legitimidade do exequente para buscar o cumprimento individual da sentença, mesmo quando
domiciliado em área diversa daquela que corresponde à seção judiciária em que a sentença da
ação coletiva foi prolatada. Cabe ressaltar a consolidação deste entendimento pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme expressado no Recurso Extraordinário 1.101.937, relacionado ao
tema 1.075 de repercussão geral. Determinou-se que os efeitos da sentença não devem ser
circunscritos à competência territorial do órgão emissor. (...) Quanto aos efeitos decorrentes da
aludida decisão, observa-se que a Corte não aplicou a modulação, baseando-se na
inaplicabilidade do parágrafo 3o do artigo 927 do Código de Processo Civil, conforme
posicionamento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Constata-se,
portanto, que a fundamentação do juízo sentenciante não incorpora os princípios que
sustentam os interesses protegidos pela decisão coletiva. Ademais, no caso específico, a r.
sentença proferida na ação coletiva, não restringiu a concessão do direito aos servidores
localizados ou residindo no Estado do Mato Grosso do Sul, (...) Assim, reformo a r. sentença
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da execução da r.
sentença coletiva.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA53820630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 4b351c65-d1c4-4b43-96df-87a86db19b0a

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.035, 502, 503, 507 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 4b351c65-d1c4-4b43-96df-87a86db19b0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.863 / MS
Número Registro: 2025/0307896-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027506720244036000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ALISSOM DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: A C B (MENOR)
AGRAVADO
: ARCANGELA BRAGA CONTI
AGRAVADO
: CELIA DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: CLAUDIO JOAO BRAGA
AGRAVADO
: CRISTIANE SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: ERICO SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: FABIO DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: FLORA BRAGA LOPES
AGRAVADO
: LUIZ DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ RENATO BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO JANONI BRAGA
AGRAVADO
: MARCIO BRAGA
AGRAVADO
: MARIA REGINA BRAGA LAGONEGRO
AGRAVADO
: RAMALIA APARECIDA JANONI BRAGA
AGRAVADO
: ROBERTO BRAGA
AGRAVADO
: RODRIGO BARREIRAS BRAGA
Documento eletrônico VDA54684296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: bde9fb86-071c-4c1f-b297-7389d024f022

AGRAVADO
: RONALDO BRAGA
AGRAVADO
: RUBENS BRAGA
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ALISSOM DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: A C B (MENOR)
AGRAVADO
: ARCANGELA BRAGA CONTI
AGRAVADO
: CELIA DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: CLAUDIO JOAO BRAGA
AGRAVADO
: CRISTIANE SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: ERICO SANTILI BRAGA
AGRAVADO
: FABIO DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: FLORA BRAGA LOPES
AGRAVADO
: LUIZ DE ALBUQUERQUE BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ RENATO BRAGA
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO JANONI BRAGA
AGRAVADO
: MARCIO BRAGA
AGRAVADO
: MARIA REGINA BRAGA LAGONEGRO
AGRAVADO
: RAMALIA APARECIDA JANONI BRAGA
AGRAVADO
: ROBERTO BRAGA
AGRAVADO
: RODRIGO BARREIRAS BRAGA
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA
AGRAVADO
: RUBENS BRAGA
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54684296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: bde9fb86-071c-4c1f-b297-7389d024f022

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: bde9fb86-071c-4c1f-b297-7389d024f022